Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica à contestação de ID 65347671. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 08:31:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador